Tribunal: TJPA
Processo: 0818885-39.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818885-39.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA LUCENIRA CRIZOSTOMO BARROZO

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de recurso de apela
çã
o c
í
vel interposto pela autora contra senten
ç
a que declarou a nulidade de contrato de empr
é
stimo questionado. Restou determinada a nulidade do pacto, condena
çã
o de restitui
çã
o em dobro dos valores indevidamente descontados e danos morais arbitrados em R$1.000,00.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

A Discuss
ã
o cinge-se ao valor arbitrado a t
í
tulo de danos morais.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

N
ã
o tendo sido evidenciada a regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contrata
çã
o ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, n
ã
o h
á
o que modificar no cap
í
tulo da senten
ç
a que declarou sua inexist
ê
ncia, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em raz
ã
o de sua responsabilidade objetiva.

4.

Indeniza
çã
o por danos morais majorada para o valor de R$5.000,00, pois atendem os par
â
metros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por MARIA LUCENIRA CRIZOSTOMO BARROZO em face de sentença proferida pelo juízo de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº 0818885-39.2023.814.0040), que move em face do BANCO MASTER S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência, em relação à parte requerente, do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob as rubricas: “Tit. Capitaliz.” E “Capitalizaçao”, com a consequente inexigibilidade das parcelas a ele vinculados, devendo a ré providenciar o cancelamento definitivo dos efeitos do negócio jurídico.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a restituir, de forma simples, os valores das parcelas do título de capitalização debitadas em conta corrente da parte autora no dia 14/10/2019, conforme acima fundamentado, e de forma dobrada, todos os descontos debitados após 30/03/2021, inclusive as parcelas eventualmente descontadas após o ajuizamento da ação, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

Tendo em vista a tese firmada no Tema 1.076 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e, sendo irrisório o proveito econômico obtido pelo vencedor, pela sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a ocorrência dos danos morais, buscando a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Reconhecida pelo juízo singular a inexistência da contratação questionada, o presente apelo busca condenação da instituição financeira em danos morais.

N
ão tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025